Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Beatriz Anselmo Ferreira em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Almir Marcos Ferreira, Mariana dos Santos Ferreira e H Martins Materiais para Construção Ltda-EPP – dentre outras medidas, (i) cancelara a audiência de conciliação designada para o dia 24 de setembro de 2021, diante da dificuldade de localização dos agravados, assinalando a possibilidade de redesignação do ato caso haja interesse das partes; e outrossim, (ii) intimara a agravante para promover a juntada da cópia do último ato societário da derradeira agravada e a ficha cadastral atualizada, para se aferir a alegada sucessão empresarial, legitimando a substituição processual almejada. Diante do resolvido com aquela conformação, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição para que seja (i) redesignada a audiência de conciliação; e (ii) determinada a exclusão da derradeira agravada da angularidade passiva da ação com a inclusão da sociedade empresária Obralar Licenciamentos, sem a necessidade de colacionar o contrato social da empresa. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Sustentara que, as condições da ação, em consonância com a teoria da asserção, são aferidas pelo juiz de acordo com os elementos afirmados pela parte autora na petição inicial. Esclarecera que, conquanto tenha inserido originalmente a derradeira agravada na angularidade passiva da ação, os documentos que coligira aos autos da ação positivam a existência de sucessão processual, de modo que, a sociedade H Martins Materiais para construção Ltda-EPP atualmente é Obralar Licenciamentos. Defendera que, nesse contexto, deve ser promovida a alteração da composição passiva da ação, devendo a Obralar em sede de contestação apontar eventual ilegitimidade para figurar na polaridade passiva da demanda. Asseverara que a substituição da sociedade empresária H Martins Materiais para construção Ltda-EPP pela Obralar Licenciamentos independe da exibição de qualquer documento positivando a sucessão empresarial, tendo em vista que é beneficiária da justiça gratuita, de modo que, caso entenda-se pela necessidade da juntada do contrato social deve o juízo determinar a expedição de ofício à junta comercial do Distrito Federal para que forneça gratuitamente os documentos individualizados. Esclarecera que, caso o juízo acolhesse o pedido de substituição de parte que formulara, a própria Obralar Licenciamentos exibiria em sua defesa seus atos sociais e constitutivos, ficando patente a inutilidade da medida individualizada no provimento guerreado. Assinalara, demais disso, que compete ao juízo designar data para realização de audiência de conciliação, independentemente de requerimento das partes. Observara, alfim, que “a audiência somente não será marcada se não fora admitida a autocomposição ou se houver manifestação de ambas as partes nesse sentido o que não é o caso, pelo menos até o momento[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Beatriz Anselmo Ferreira em face do provimento que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Almir Marcos Ferreira, Mariana dos Santos Ferreira e H Martins Materiais para Construção Ltda-EPP – dentre outras medidas, (i) cancelara a audiência de conciliação designada para o dia 24 de setembro de 2021, diante da dificuldade de localização dos agravados, assinalando a possibilidade de redesignação do ato caso haja interesse das partes; e outrossim, (ii) intimara a agravante para promover a juntada da cópia do último ato societário da derradeira agravada e a ficha cadastral atualizada, para se aferir a alegada sucessão empresarial. Diante do resolvido com aquela conformação, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, após o regular processamento do agravo, sua definitiva desconstituição para que seja (i) redesignada a audiência de conciliação; e (ii) determinada a exclusão da derradeira agravada da angularidade passiva da ação com a inclusão da sociedade empresária Obralar Licenciamentos, sem a necessidade de colacionar o contrato social dessa empresa. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do pronunciamento judicial que, (i) cancelara a audiência de conciliação já designada, sem prejuízo de nova designação, diante da devolução sem cumprimento dos AR’s de citação das três pessoas inseridas na angularidade passiva da ação e da iminência da data do ato, e, outrossim, (ii) intimara a agravante para promover a juntada da cópia do último ato societário da derradeira agravada e a ficha cadastral atualizada, para se aferir a alegada sucessão empresarial e viabilidade de se promover a substituição processual postulada mediante a exclusão de H Martins Materiais para construção Ltda-EPP da polaridade passiva da ação e inclusão de Obralar Licenciamentos. Do aduzido afere-se então que a decisão agravada, ao invés do aprendido pela agravante, não indeferira o pedido de substituição processual que vindicara, cingindo-se a postergar seu exame para após a juntada dos documentos individualizados, afigurando-se suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denotando que o agravo é manifestamente inadmissível. Outrossim, o mero cancelamento da audiência de conciliação designada não traduz ato judicial passível de ser impugnado via de agravo de instrumento, notadamente quando fora ressalvada a possibilidade de redesignação do ato após a citação da parte ré. Com efeito, cingindo-se o provimento a cancelar a audiência de conciliação e a determinar a juntada de documentos, antes de ser deliberada a substituição processual postulada, obviamente que não encerrara conteúdo decisório porquanto trata-se de despacho de mero expediente. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar a substituição da parte inserida na angularidade passiva da ação, nada tendo deliberado sobre a legitimidade da substituição processual. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira qualquer medida, cingindo-se a cancelar audiência de conciliação e a determinar a juntada de documentos. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a intimação da agravante para juntar documentos referentes à alteração social da derradeira agravada, não deliberando sobre o pedido de alteração de uma das partes inseridas na angularidade passiva da ação e, outrossim, a cancelar audiência de conciliação, não se reveste de caráter decisório aptoa a ser reexaminado, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca da alteração da angularidade passiva, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente determinara a juntada de documentos pela agravante. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem analisa a higidez da substituição processual, o provimento que, determina o cancelamento da audiência de conciliação e a juntada de documentos é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que as alegações formuladas pela agravante sobre se determinar a expedição de ofício à junta comercial do Distrito Federal para que forneça gratuitamente os documentos individualizados e de se designar nova data para realização de audiência de conciliação após a citação dos agravados deverão ser postuladas perante o juízo singular, não sobejando possível a análise dessas questões nessa sede recursal, porquanto restaria configurada supressão de instância, tendo em vista que o douto juízo singular não fora instado a resolver essas insurgências. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a deflagrar a fase de cumprimento de sentença, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29567906 - Pág. 5 (fl. 7).